Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada a existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo os requisitos para a concessão de tutela em sede recursal, deve ser negado provimento ao recurso.
2. Agravo de instrumento não provido.